Tribunal: TJSP
Processo: 1501503-90.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501503-
90.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante LEONARDO
DOS REIS VITAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501503-90.2019.8.26.0559 -Voto no 50.281
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501503-90.2019.8.26.0559
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: LEONARDO DOS REIS VITAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.281
LEONARDO DOS REIS VITAL foi denunciado por
roubo qualificado (concurso de pessoas).
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 18 dias-multa, no piso, por infringir o artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II do Estatuto Repressivo (fls. 168/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501503-90.2019.8.26.0559 -Voto no 50.281
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega, em
resumo, que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
sua condenação, razão pela qual pede ser absolvido (fls.181/184).
O recurso foi respondido (fls. 192/194).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 211/215.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, VITAL confessou parcialmente a prática
delitiva. Em Juízo, mudou sua versão, negando-a (fl. 9 e vídeo anexado ao
processo digital).
Todavia, a prova dos autos revela que, no dia dos
acontecimentos, Carina Teles de Souza e a sua amiga Carolina Fernandes
Nunes Paiva caminhavam na via pública, quando foram interpeladas por dois
indivíduos. Um deles, simulando estar armado, exigiu que Carina lhe entregasse
a bolsa e uma sacola que carregava, enquanto o outro se postou, de forma
ostensiva, atrás de Carolina, dando apoio à empreitada criminosa. Diante da
recusa de Carina, o homem puxou a sacola de suas mãos, e os dois meliantes
saíram correndo. No embornal roubado havia uma carteira, contendo diversos
documentos pessoais e cartões bancários, produtos alimentícios e R$ 70,00.
Carina acionou os milicianos Rubens Alvarez Rangel Neto e Carlos Pereira da
Silva, componentes de uma viatura que por ali passava, e, de posse das
características dos infratores, os guardas encontraram um deles, o que havia
agredido Carina, estando, ainda, com seus documentos. Identificado como
VITAL, foi preso e levado à Delegacia. Carina foi ao Distrito onde reconheceu
VITAL como um dos homens que a assaltara, e teve os documentos devolvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501503-90.2019.8.26.0559 -Voto no 50.281
4
É isto o que consta de fls. 2/4, 5/9, 39/54, 76/77,
113/114, 149/152, 162/163 e dos vídeos anexados ao processo digital.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide do que
disseram Carina e nem Carolina, pessoas que não conheciam VITAL e, portanto,
não tinham nenhum motivo para incriminá-lo gratuita e injustamente.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a VITAL, por roubo qualificado pelo concurso de agentes.
Por fim, registro que a tanto a reprimenda, quanto o
regime prisional, foram fixados de maneira aceitável.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator